Tribunal: STF
Processo: AI 284887
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
Público. Vencimentos. Reajustes. Outubro e dezembro de 1994.
Portarias Intersecretariais nº 256/94 e nº 261/94. Interpretação de
normas locais. Ofensa constitucional indireta. Agravo Regimental não
 provido. Aplicação da Súmula 280. Não cabe recurso extraordinário
que tenha por objeto alegação de ofensa indireta à Constituição por
má aplicação de direito local.
2. RECURSO. Agravo. Regimental.
Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo.
 Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, §
2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.